Tribunal: TJSP
Processo: 1007043-56.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Promessa de compra e venda de imóveis. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de devolução de quantias pagas. Sentença de procedência. Apelo da corré.

Cessão de crédito parcial dos valores pagos. Legitimidade passiva da financeira reconhecida. Inteligência artigo 294, do Código Civil. Responsabilidade solidária da empresa de factoring apenas em relação aos valores por ela

Ementa:
Promessa de compra e venda de imóveis. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de devolução de quantias pagas. Sentença de procedência. Apelo da corré.

Cessão de crédito parcial dos valores pagos. Legitimidade passiva da financeira reconhecida. Inteligência artigo 294, do Código Civil. Responsabilidade solidária da empresa de factoring apenas em relação aos valores por ela recebidos.

Indenização por danos morais. Condenação afastada em relação à corré apelante, por ser extra petita.

Recurso parcialmente provido.